Tribunal: TJSP
Processo: 2228252-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais. Compra e Venda de veículo automotor. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que rejeitou a arguição de impenhorabilidade das quantias bloqueadas. EXAME: valor penhorado em conta bancária do devedor. Irrelevância da natureza da verba alcançada pelo bloqueio, que não ultrapassa quarenta (40) salários-mínimos.

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais. Compra e Venda de veículo automotor. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que rejeitou a arguição de impenhorabilidade das quantias bloqueadas. EXAME: valor penhorado em conta bancária do devedor. Irrelevância da natureza da verba alcançada pelo bloqueio, que não ultrapassa quarenta (40) salários-mínimos. Interpretação ampliativa do artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Aplicação do entendimento adotado no Recurso Especial no 1340120/SP. Caso que comportava mesmo o levantamento da penhora, com a liberação dos ativos penhorados. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*